Tribunal: TCU
Processo: 015.723/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre supostas ilegalidades praticadas pelo Ministério da Educação (MEC) em relação à transparência dos processos administrativos que tratam da regulação do ensino médico

Inteiro teor:
Acórdão 1862/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno, c/c os arts. 103, § 1o, 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, indeferir requerimento de medida cautelar, arquivar o processo sem julgamento de mérito, encaminhar cópia do acórdão, bem como da instrução que o fundamenta ao Ministério da Educação para adoção das providências internas de sua alçada, levantando-se a chancela de sigilo, e dando-se ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.723/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Christian Lefance Soder (93537/OAB-RS), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.